Tribunal: TJSP
Processo: 1500121-73.2020.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
*RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta – Validade da fala dos policiais – Versão exculpatória isolada nos autos – Manutenção da condenação – Afastamento dos maus antecedentes e reincidência em relação a Francisco, alterando-se o regime prisional para o aberto – Maus antecedentes bem reconhecidos quanto a Márcio,

Ementa:
*RECEPTAÇÃO – Conjunto probatório apto a demonstrar materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta – Validade da fala dos policiais – Versão exculpatória isolada nos autos – Manutenção da condenação – Afastamento dos maus antecedentes e reincidência em relação a Francisco, alterando-se o regime prisional para o aberto – Maus antecedentes bem reconhecidos quanto a Márcio, mostrando-se proporcional o acréscimo em 1/5 – Possibilidade de compensação entre a reincidência e a confissão espontânea – Necessidade de manutenção do regime prisional fechado diante do histórico prisional – Recursos parcialmente providos (voto no 43104)*.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500121-73.2020.8.26.0544, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes MARCIO
EUFRAZIO DE OLIVEIRA DA SILVA e FRANCISCO ALISON DE SOUZA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos para
reduzir as penas dos réus e, em relação a Francisco apenas, alterar o regime carcerário
para o aberto, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43104
APEL No: 1500121-73.2020.8.26.0544
COMARCA: JUNDIAÍ
APTES..: FRANCISCO ALISON DE SOUZA E MÁRCIO EUFRAZIO DE
OLIVEIRA DA SILVA
APDO...: MINISTÉRIO PÚBLICO
*RECEPTAÇÃO
Conjunto probatório apto a demonstrar
materialidade e autoria delitivas, assim como o dolo da conduta
Validade da fala dos policiais Versão exculpatória isolada
nos autos Manutenção da condenação Afastamento dos
maus antecedentes e reincidência em relação a Francisco,
alterando-se o regime prisional para o aberto
Maus
antecedentes bem reconhecidos quanto a Márcio, mostrando-se
proporcional o acréscimo em 1/5
Possibilidade de
compensação entre a reincidência e a confissão espontânea
Necessidade de manutenção do regime prisional fechado diante
do histórico prisional Recursos parcialmente providos (voto
no 43104)*.
A r. sentença de fls. 297/300, com
relatório adotado, julgou procedente a ação penal
para condenar FRANCISCO ALISON DE SOUZA e MÁRCIO
EUFRAZIO DE OLIVEIRA DA SILVA a cumprir as penas
de 01 ano, 05 meses e 15 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, além do pagamento de 14
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por
ofensa ao artigo 180, “caput”, do Código Penal,
indeferido a ambos o apelo em liberdade.
Recorre Márcio, às fls. 352/362, por
sua absolvição ou desclassificação do tipo para a
forma culposa, alegando a insuficiência do conjunto probatório tocante ao dolo em sua
conduta. Subsidiariamente, busca a redução da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reprimenda e alteração do regime prisional.
Francisco, por sua vez, apela às fls.
395/405, por sua absolvição porque atípica a
conduta a ele imputada, sequer individualizada na
r. sentença condenatória.
Recursos processados e respondidos,
com
manifestação
ministerial,
em
ambas
as
instâncias, por seu desprovimento.
É o relatório.
Foram os réus processados e condenados
porque, no dia 16 de janeiro de 2.020, por volta
de 7h10, na Rodovia SP 360, altura do km 63, Vila
Hortolândia, em Jundiaí, agindo em concurso de
agentes, adquiriram e conduziram o automóvel
Ford/Ka SE 1.0, placas FUB 9957/São Paulo-SP,
coisa que sabiam ser produto de crime.
Conforme
a
inicial
acusatória,
o
automóvel acima descrito foi subtraído de seu
proprietário, Cássio Alex Evangelista da Silva, no
dia 02 de outubro de 2.019, na Freguesia do Ó,
nesta Capital, por agentes conluiados entre si e
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo.
Posteriormente,
Márcio
adquiriu
o
carro de uma pessoa identificada apenas como
“Renato”, pelo valor de R$ 1.300,00.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim é que, no dia dos fatos, os
acusados se ajustaram a fim de efetuar a venda de
um aparelho inibidor de sinais (vulgarmente conhecido como “capetinha”) e, para tanto, Francisco assumiu a condução do automóvel
subtraído, ciente de sua origem espúria, trazendo
Márcio como passageiro.
Transitando
pela
Rodovia
SP
360,
policiais militares foram informados quanto à
possível utilização do veículo acima descrito em
crimes de roubo, iniciando o acompanhamento.
Ao notarem a aproximação da viatura,
os réus buscaram se evadir da abordagem policial,
ao que Francisco perdeu o controle da direção e se
chorou contra o muro de um imóvel.
Chegaram ambos a desembarcar a fim de
empreender fuga a pé, mas acabaram detidos.
Os agentes da lei, então, revistaram o
automóvel e, além de constatarem sua origem
ilícita, apreenderam um simulacro de arma de fogo
por eles dispensado durante a tentativa de fuga.
Destacou a denúncia que “A supressão
das marcações do número do chassi, o registro de
ocorrência sobre o roubo precedente (fls. 21/22) e a
tentativa de fuga dos indiciados, deixam claro que
eles sabiam que o veículo era produto de crime”.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pese o empenho das combativas defesas,
não há se cogitar a absolvição dos apelantes.
A materialidade está comprovada por
meio dos autos de exibição, apreensão e entrega
(fls. 23/28), enquanto autoria e dolo na conduta
dos réus se evidencia a partir da prova oral.
Na Delegacia, Márcio relatou que “Em
companhia de seu amigo Francisco, deslocaram-se à
esta cidade, a fim de vender um Aparelho Inibidor de
Sinais
de
Localização,
mais
conhecido
como
"Capetinha", a uma pessoa de nome Kaique residente
nesta cidade, sendo certo que Kaique entrou no veículo
Ford/Ka de cor branca, conduzido por Francisco, em
algum lugar desta cidade. Que transitavam por uma
rodovia, quando avistaram uma viatura da Polícia
Militar e então empreenderam fuga, passando por
algumas rodovias, sendo que Kaique dispensou um
simulacro de arma de fogo tipo pistola, porém foram
alcançados pelos Policiais Militares. Kaique conseguiu
fugir e o interrogado e Francisco foram detidos e
conduzidos a esta Unidade Policial. O interrogado
tinha conhecimento de que o veículo é produto de
roubo, mesmo assim o adquiriu de uma pessoa de nome
Renato, que residia no mesmo bairro, pelo valor R$
1.300,00, porém esse indivíduo mudou-se e não sabe
informar seu paradeiro” (fls. 06/07).
Francisco, por sua vez, disse que “foi
convidado por Márcio a conduzir seu veículo Ford/KA de

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cor branca, pois é habilitado, para esta cidade, onde
Márcio viria trazer uma encomenda. Hoje pela manhã
saíram de São Paulo em direção à esta cidade e em um
ponto de ônibus, pegaram a pessoa de Kaique. Estavam
em uma Rodovia, quando surgiu uma viatura da Polícia
Militar e Márcio disse ao interrogado que empreendesse
fuga. Passaram por algumas Rodovias, porém foram
alcançados pela Viatura, ocasião em que foram detidos,
porém Kaique conseguiu fugir. Esclarece que não tinha
conhecimento de que Kaique estava de posse de um
simulacro de arma de fogo tipo pistola e nem que o
veículo de Márcio era produto de roubo e que não tem
conhecimento do objeto que Márcio iria entregar nesta
cidade e que veio somente para conduzir o veículo”
(fls. 08/09).
Já
sob
o
crivo
do
contraditório,
Márcio retratou-se, afirmando ter adquirido o
veículo de Renato em janeiro, já tendo pagado por
ele a quantia de R$ 1.300,00, devendo entregar
mais oito parcelas no mesmo valor. Negou saber da
origem ilícita do bem, acreditando que apenas
contava com dívidas. Acrescentou, ainda, que não
conhecia Francisco anteriormente, tendo um amigo
em comum o apresentado por ter habilitação,
solicitando a ele que o conduzisse para vender o
bloqueador de sinal e o simulacro de arma de fogo,
por ele dispensado durante a fuga (mídia digital).
Francisco tornou a negar o dolo em sua

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conduta, alegando que seu amigo Gabriel pediu um
favor, por ser o interrogando habilitado, para que
conduzisse
Márcio

a
quem
não
conhecia
anteriormente até Jundiaí, garantindo aquele que
não teria problemas. Afirmou não ter declarado, no
distrito policial, sobre a existência de Gabriel
por não ter prestado declarações na ocasião,
garantindo desconhecer a origem ilícita do carro
(mídia digital).
A tentativa do réus em se eximirem de
qualquer
responsabilidade,
no
entanto,
não
convence.
O policial militar Vinícius Bueno do
Prado relatou que, em patrulhamento pela rodovia,
receberam um alerta sobre a aproximação de um
veículo Ford Ka envolvido em prática criminosa no
dia anterior. Ao localizarem o automóvel, deram
ordem de parada, o que por eles desobedecido,
tendo o passageiro jogado pela janela um objeto,
que mais tarde se constatou se tratar de um
simulacro de arma de fogo. Após o carro bater no
muro, o passageiro
um terceiro indivíduo -
fugiu, sendo Márcio e Francisco detidos. Márcio
afirmou que ia vender o inibidor de sinal e também
que dispensou o simulacro, confessando ainda
conhecer a origem ilícita do veículo, enquanto
Francisco nada disse (mídia digital).

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seu colega de farda Fábio Santos de
Oliveira declarou no mesmo sentido, acrescentando
que o veículo estava com os sinais identificadores
adulterados (mídia digital).
Veja-se que o depoimento de policiais,
que no cumprimento de sua missão atuam na
repressão penal, é tão válido como qualquer outro
testemunho, como já assentado pacificamente pela
doutrina e jurisprudência. Merecem credibilidade
e, se em acordo ou conformidade com as demais
provas, justificam um decreto condenatório.
Tem-se proclamado, de forma reiterada,
que a circunstância de a testemunha ser policial
não afeta, positiva ou negativamente, o valor
probante de sua palavra. O Col. STF pacificou
entendimento nesse sentido ao decidir que “o valor
do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de
inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que este servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com outros elementos probatórios idôneos” (HC.no.
74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
E não há quaisquer indícios nos autos
de que os depoimentos dos agentes da lei dotados
de fé pública e imparcialidade - devam ser
recebidos com reservas ou de que tenham motivos
para prejudicar os réus, que sequer conheciam
anteriormente.
Incontroverso, portanto, que Márcio
adquiriu o veículo mesmo ciente de que era produto
de crime anterior, conforme ele declarou aos
policiais no momento da abordagem e também em seu
interrogatório extrajudicial, não convencendo a
fala de que acreditava que a ilicitude se referia
meramente aos débitos pendentes, mormente por ter
constado em referido documento que, acompanhado de
advogado, disse saber que se tratava de produto de
roubo.
Da
mesma
forma,
restou
comprovado
estreme de dúvidas nos autos que Francisco também
agiu ciente da origem criminosa do bem.
Ora, apesar de ambos inovarem em Juízo
ao afirmarem que sequer se conheciam, sendo
conectados por um tal Gabriel, nada assim haviam
afirmado na Delegacia, ocasião em que acompanhados
por advogado.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo contrário! No distrito policial,
Márcio identificou o corréu como seu amigo, a
indicar que mentiram ao negarem a ligação entre
ambos perante a d. autoridade judicial.
De se ver que, conduzindo o veículo,
Francisco
desatendeu
a
ordem
de
parada
dos
policiais, além de ter tentado fugir a pé após
colidir contra um muro, o que evidencia que assim
agiu ciente da ilicitude de sua conduta, não
trazendo ele qualquer justificativa plausível para
tanto.
Suficiente
se
mostra,
portanto,
a
prova acusatória à certeza da prática delitiva
pelos réus, vez que as circunstâncias em que
efetuada a apreensão do bem subtraído não deixam
qualquer dúvida quanto à autoria e materialidade
delitivas, assim como o dolo da conduta.
Cumpre
observar
que,
em
crime
de
receptação, a jurisprudência sedimentou-se pela
inversão do ônus da prova e, respeitados entendimentos em sentido contrário, deve-se
acolher este posicionamento para o caso dos autos
receptação de veículo automotor.
Isso porque, tratando-se de receptação
de bem cuja regularidade da propriedade ou posse
deva ser provada por quem as tem, verifica-se, no

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso sob julgamento, que os réus não se
desincumbiram desse ônus. Ao contrário, as provas
quanto às circunstâncias da apreensão do bem,
acima consideradas, revelam o dolo do tipo penal.
Com
efeito,
além
de
ter
Márcio
admitido informalmente aos milicianos, e também na
Delegacia, a ciência de que o veículo tinha origem
ilegal, como acima esposado, Francisco não logrou
demonstrar minimamente a boa-fé alegada perante o
N. Juízo a quo.
Ora, não trouxe ele como lhe cabia,
nos termos do artigo 156, do Código de Processo
Penal sequer a comprovação de que apenas fazia
um favor para terceiro, deixando de indicar o tal
Gabriel como sua testemunha.
E nem se diga que as condutas não
foram
devidamente
individualizadas
porque
as
circunstâncias comprovadas nos autos demonstram
que, enquanto Márcio adquiriu o produto do crime,
Francisco o conduzia na ocasião.
Comprovado,
portanto,
o
elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o de adquirir e
conduzir objeto produto de crime, sabendo da
origem criminosa do bem.
Dessa forma, não há se falar em
insuficiência probatória a respaldar o édito

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenatório, sequer em desclassificação para a
forma culposa, devendo ser mantida a condenação
dos apelantes como incursos nas sanções do artigo
180, “caput”, do Código Penal.
Ainda
que
ausente
inconformismo
pontual, merece reparo a pena imposta a Francisco,
porque
tecnicamente
primário
e
sem
maus
antecedentes. Ocorre que os feitos trazidos às
fls. 189/192 não servem ao reconhecimento dos
antecedentes desabonadores, vez que o no 0017091-
94.2016.8.26.0050 ainda se encontra em fase de
apresentação das razões de apelação, enquanto o no
0047333-22.2005.8.26.0050
trata
de
condenação
atingida pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, reconhecida em sede de apelo, como se
observa de seus extratos junto ao site deste E.
Tribunal.
Já a condenação pelo crime previsto no
artigo
28,
da
Lei
no
11.343/2006,
conforme
precedentes dos Tribunais Superiores, não enseja
maior apenação por não prever a imposição de
sanção corporal.
Fica
a
pena
de
Francisco,
então,
sedimentada em 01 ano de reclusão, mais 10 dias-
multa, no piso legal, mostrando-se possível a
eleição do regime aberto para desconto da pena.
Ainda que tecnicamente primário e de

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bons antecedentes, não se mostra suficiente à
repreensão da conduta a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, por contar
com condenação provisória por crime da mesma
espécie, além de roubo, a demonstrar o apego ao
alheio.
Tocante
a
Márcio,
observa-se
da
certidão de fls. 193/195 e de consulta ao site
deste E. Tribunal, contar com três condenações já
definitivas
(no
0035312-04.2011.8.26.0050;
0037097-25.2016.8.26.0050
e
0078517-73.2017.8.26.0050),
devendo
as
duas
primeiras serem consideradas para fins de maus
antecedentes. Não é demais observar, quanto ao processo no
0037097-25.2016.8.26.0050,
cuja
condenação transitou em julgado aos 07 de maio de
2.020, que “Nos termos da jurisprudência firme desta
Corte Superior de Justiça, a condenação definitiva por
fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com
trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal,
ainda que não sirva para configurar reincidência, pode
caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao
histórico do acusado (REsp 1.711.015/RJ, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 23/08/2018, DJe
de 31/08/2018)” (STJ
AgRg no HC no 516263/SP

Quinta Turma
Rel. I. Min. Reynaldo Soares da

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Fonseca j. 03.09.2019).
E, considerando o número de feitos
aptos à exasperação da básica, proporcional se
mostra o acréscimo em 1/5, chegando a 01 ano, 02
meses e 12 dias de reclusão, mais 12 diárias de
multa, no valor unitário mínimo legal.
Já
na
segunda
fase,
presente
a
confissão extrajudicial, efetivamente utilizada na
formação do convencimento do N. Juízo a quo, como
se observa da r. sentença, e também deste Relator,
possível é a compensação desta com a reincidência,
restando a pena calculada como acima sedimentada.
Tocante ao regime prisional, restou
eleito o fechado “Ante os maus antecedentes e
reincidência dos acusados” (fls. 300), o que, em
relação a Márcio, deve ser mantido.
Com efeito, além da insistência do réu
em praticar crimes patrimoniais, a indicar a
necessidade de repreensão mais severa, não se pode
ignorar que o crime aqui tratado foi praticado
cerca de um ano após ele abandonar o cumprimento
da pena em regime semiaberto, encontrando-se em
condição de procurado, o que indica a resistência
em assimilar a terapêutica penal, já que traiu a
confiança nele depositada pelo Estado.
Não
se
vislumbra,
ademais,
a

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
possibilidade de aplicação da regra do artigo 387,
§ 2o, da legislação processual penal porque,
tratando-se de réu reincidente e ainda com penas
outras a cumprir, não se pode afirmar com certeza
ter cumprido o tempo de prisão processual por este
suficiente para tanto.
Descabida, finalmente, a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos
diante da insistência na prática de crimes patrimoniais.
Ante todo o exposto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas dos
réus e, em relação a Francisco apenas, alterar o
regime carcerário para o aberto.
É como voto.
Newton Neves
Relator